Tribunal: TJES
Processo: 5003073-14.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003073-14.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUZIA MOREIRA PERIM
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003073-14.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
MARIA LUZIA MOREIRA PERIM.

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. NUNCA UTILIZOU O CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por MARIA LUZIA MOREIRA PERIM em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

Em síntese, a parte autora alega que recebe benefício previdenciário e prepostos do banco requerido entraram em contato ofertando cartão de crédito emitido pela Caixa Econômica Federal, diante das vantagens apresentadas, anuiu com a proposta. Aduz que ao consultar seu extrato bancário, notou descontos que desconhece a origem sob a rubrica “Empréstimo Sobre a RMC”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, REJEITO os pedidos insertos na exordial, julgando extinta a fase cognitiva do presente feito.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5766396, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que nunca teve qualquer relação com o banco requerido, restando evidente o vício de consentimento, sendo que a contratação se deu de forma irregular. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No presente caso, o objeto da lide envolve a alegação de que a parte autora foi induzida, de forma enganosa, pelo banco a celebrar um contrato de cartão de crédito consignado, quando, na verdade, acreditava estar adquirindo um cartão de crédito convencional. Alega-se que o banco utilizou práticas comerciais questionáveis, aproveitando-se da confiança e falta de conhecimento do autor, para conduzi-lo a uma contratação que não correspondia às suas expectativas e necessidades.

Nesse contexto, é possível concluir que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um cartão de crédito comum, se furtou de informar, que na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado. Desse modo, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte recorrida não demonstrou a utilização do cartão pela autora,
é possível constatar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado, buscando apenas contrair um cartão de crédito convencional.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de seus serviços, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 2.
A contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor mediante indução a erro da instituição financeira, quando a intenção era de contratar empréstimo consignado, configura hipótese de dano moral, na medida em que o consumidor experimenta evidente abalo ao ver sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando, ainda, inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de informações claras e precisas quanto ao serviço contratado viola o disposto na norma consumerista, mormente ao art. 6º, III, do CDC e art. 31. 4. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007180015369, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022) [grifei].

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. -
Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva.
A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021). 4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021) [grifei].

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato objeto dos autos (ID 5766331), devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, ou seja, a parte autora deverá devolver o montante recebido, devidamente atualizado (R$2.621,00 – IDs 5766389, 5766390 e 5766389)
e o réu deverá restituir os valores descontados, em dobro, conforme enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES.

Desse modo, devido à extrema abusividade da prática adotada pelo requerido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
DETERMINAR
que as partes voltem ao
status quo ante
, devendo o recorrido restituir nos termos da fundamentação supra, os valores descontados na folha de pagamento da parte autora e promover a compensação do montante transferido à recorrente (R$2.621,00). Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Destaco que não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Ainda,
CONDENAR
o réu ao pagamento de compensação por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)